Tribunal: TJDFT
Processo: 0725157-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725157-95.2019.8.07.0001 RECORRENTES: NÚMERO 1 - ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA - ME, PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA MANETA, VICTOR DE OLIVEIRA MANETA FERREIRA RECORRIDO: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AUTORAL. LEI NÚMERO 9.610/1998. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO DA EMPRESA. AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MÉRITO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. VALORES COBRADOS DE EMPRESA DE RADIODIFUSÃO. FATOR GERADOR DISTINTO. EXECUÇÃO DE OBRAS. ATIVIDADE INTRÍNSECA AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO DA PROPORÇÃO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 110 da Lei número 9.610/1998, a violação de direito autoral enseja a responsabilização solidária dos proprietários, diretores, gerentes, empresários e arrendatários com os organizadores dos espetáculos/estabelecimentos. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. 2. O Recurso Especial número 1.589.598/MS, sob a Relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva é didático ao esclarecer a inexistência de bis in idem no recolhimento de direitos autorais tanto pela empresa de radiodifusão quanto pelo estabelecimento comercial o qual reproduz a obra em local de frequência coletiva, tudo com fulcro no artigo 29, inciso VIII, alíneas “d” e “e” da Lei número 9.610/1998. Desta maneira, diante de fatos geradores autônomos (tanto a captação de transmissão de radiofusão quanto a própria radiodifusão), não existe dupla cobrança, nem se afasta a responsabilidade do estabelecimento comercial pelo pagamento. 3. A Lei número 9.610/1998 suprimiu do texto legal a expressão referente ao lucro direito ou indireto previsto na Lei número 5.988/1973 para cobrança do direito autoral. Desta forma, a ausência de lucro pela execução da obra não afasta a devida cobrança dos direitos autorais, bastando a execução pública da obra sem prévia e expressa autorização do autor ou titular. 4. Os cálculos apresentados encontra-se em consonância com os critérios definidos no Regulamento de Arrecadação do autor, inexistindo violação ao Contraditório e Ampla Defesa, sendo ônus do réu apontar a existência de irregularidade na sua feitura. 5. Nos termos do artigo 87 do Código de Processo Civil, “concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.” Na hipótese de julgamento de improcedência contra um dos réus, cabível o redimensionamento dos ônus sucumbenciais, porquanto os réus encontram-se representados pelo mesmo causídico. 6. Preliminar afastada. Recurso dos réus conhecido e parcialmente provido. Recurso do autor conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 337, inciso XI, 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, 50 do Código Civil, e 5o, incisos LV e LIV, da Constituição Federal, por entender que, ao afastar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, o acórdão impugnado confundiu a pessoa jurídica com os seus sócios, além de configurar cristalina desconsideração da personalidade jurídica prévia, sem qualquer observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa; b) artigos 68, §7o, e 28, alíneas “c” e “d”, ambos da Lei 9.610/1998, sustentando que há a presunção de que a empresa de radiodifusão sonora já tenha efetuado o recolhimento das parcelas de direitos autorais e repassado ao ECAD, de modo que os contratos formalizados pelos recorrentes, acostados aos autos, teriam o condão de excluir a responsabilidade deles sobre eventual recolhimento de direitos autorais. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; c) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, defendendo a ausência de prova inequívoca sobre a execução comercial de obras musicais protegidas pelos direitos autorais, o que inviabilizaria a respectiva cobrança. Por fim, sem indicar qual dispositivo legal teria sido vilipendiado, afirmam que (i) não há prova do lucro obtido com a exibição das obras musicais; (ii) deveria incidir o recolhimento dos encargos sobre a reprodução dos programas de rádio e televisão com músicas nacionais e estrangeiras através dos aparelhos de som, pois já estão protegidos por direitos autorais; (iii) a cobrança inicial não traz, em seu demonstrativo, como os valores apresentados teriam sido calculados, nem qual a metragem à época do cálculo. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 337, inciso XI, 373, inciso I, 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, 50 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LV e LIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1754353/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Também não deve ser admitido o apelo em relação à mencionada afronta aos artigos 68, §7o, e 28, alíneas “c” e “d”, ambos da Lei 9.610/1998, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Em que pese o esforço argumentativo dos réus no sentido de que terceiro seria responsável pelo recolhimento dos direitos autorais, observa-se nos contratos que a isenção da contratada refere-se ao acervo musical produzido pelo próprio terceiro, não abrangendo toda e qualquer reprodução musical. Inexiste, ainda, comprovação de que a empresa de sonorização detém o direito de reprodução das obras as quais não detém o direito de produção” (ID 21261370). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp 1416195/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/10/2020). Ademais, “No que diz respeito a interposição do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional, importa consignar que não se pode conhecer do recurso pela referida alínea, uma vez que pretende a parte agravante discutir idêntica tese já afastada, ficando prejudicada a divergência jurisprudencial aduzida” (AgInt no AREsp 1674879/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/3/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025